Tribunal: TCU
Processo: 031.375/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos R$ 343.499,26 captados pela Editare Editora Ltda. sob a forma de doações ou patrocínios com amparo na Lei 8.313, de 23/12/1991, com vistas à execução do projeto cultural intitulado Museu do Inhotim, cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) sob o número 11-9405 e destinado à edição de um livro por meio do qual se pretendia mostrar o património de um dos mais originais museus do Brasil, mistura de jardim botânico e centro de arte contemporânea, em um dos mais belos espaços culturais abertos no País, próximo da capital mineira, Belo Horizonte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos R$ 343.499,26 captados pela Editare Editora Ltda. sob a forma de doações ou patrocínios com amparo na Lei 8.313, de 23/12/1991, com vistas à execução do projeto cultural intitulado "Museu do Inhotim", cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) sob o número 11-9405 e destinado à edição de um livro por meio do qual se pretendia "mostrar o patrimônio de um dos mais originais museus do Brasil, mistura de jardim botânico e centro de arte contemporânea, em um dos mais belos espaços culturais abertos no País, próximo da capital mineira, Belo Horizonte"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis em epígrafe, Fábio Augusto de Brito Ávila e Editare Editora Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias especificadas no quadro abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU, o recolhimento do montante devido aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 34.847,00 30/3/2012 180.000,00 30/3/2012 92.243,26 27/12/2012 36.409,00 28/12/2012 9.2. com respaldo no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno-TCU, aplicar ao Sr. Fábio Augusto de Brito Ávila e à Editare Editora Ltda. multa no valor individual de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 50.000,00, (cinquenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis em epígrafe, à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, combinado com o § 7o do art. 209 do Regimento Interno-TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis, encaminhando a esse último destinatário cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.